Tribunal: STF
Processo: Pet 16021
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário, interposto com fundamento no art. 102, II, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Recurso Especial — REsp 2.248.830/SP, nos termos da seguinte ementa:

Direito processual penal. Agravo regimental em recurso especial. Fundamentação vinculada. Ausência de indicação específica de dispositivos de lei federal. Incidência da Súmula 284/STF. Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial, por ausência de indicação, nas razões recursais, dos dispositivos de lei federal supostamente violados.
2. O agravante sustenta que, ao longo de todo o curso processual, a defesa suscitou a possibilidade de concessão de remição, entendendo, assim, indevido o não conhecimento do recurso especial por deficiência de fundamentação, e requer o provimento do agravo regimental para viabilizar o conhecimento e provimento do recurso especial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a mera exposição da tese jurídica relativa à remição, sem a indicação clara e específica dos dispositivos de lei federal tidos por violados, é suficiente para atender ao requisito de fundamentação do recurso especial e afastar a incidência da Súmula 284/STF.
III. Razões de decidir
4. O recurso especial possui fundamentação vinculada, impondo ao recorrente o dever de indicar, de forma precisa, os dispositivos de lei federal tidos por violados, não sendo suficiente a mera referência genérica a normas federais ou a simples exposição da tese jurídica defendida.
5. No caso concreto, o recurso especial não indicou, de modo claro e específico, quais dispositivos de lei federal teriam sido afrontados pelo acórdão recorrido, o que caracteriza vício de fundamentação.
6. A deficiência na fundamentação das razões do recurso especial atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, impedindo o conhecimento do apelo extremo e ensejando a manutenção da decisão monocrática impugnada.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido (doc. 58).

Ao final, busca-se:

[...] seja conhecido e provido o presente recurso para:
A) Reanalisar possibilidade de concessão de remição ao Recorrente;
B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal (doc. 64, p. 4).

É o relatório. Decido.

Este recurso é manifestamente inviável.

Isso porque, nos termos do art. 102, II, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

No caso, o presente recurso foi interposto contra decisão do STJ proferida em sede de recurso especial, o que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, consubstancia erro grosseiro.

Nesse sentido:

Direito processual civil. Agravo regimental na petição. Ausência de hipótese de cabimento do Recurso Ordinário. Erro grosseiro. Agravo que não impugna as razões da decisão agravada. Súmula 287/STF. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.
I - Compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em recurso ordinário em habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, bem como as condenações por crime político (art. 102, II, da CF/1988).
II - O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal (Pet 11822-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 9/11/2023).
III - Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF.
IV - Agravo Regimental improvido (Pet 13.197 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/6/2025).

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente.
3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro.
4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente.
5. Agravo desprovido (Pet 11.822 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/11/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Pet 9.578 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/9/2021).

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Ante o seu manifesto descabimento, determino à Secretaria Judiciária que certifique o trânsito em julgado e providencie a baixa imediata dos autos à origem.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator